Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-09.2021.8.11.0051
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001397-09.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YASMIN DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 026.989.872-78 (RECORRENTE), DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO - CPF: 016.783.511-48 (ADVOGADO), J. O. CASSEMIRO LTDA - CNPJ: 36.474.793/0001-28 (RECORRIDO), ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 048.833.421-74 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1001397-09.2021.8.11.0051

Recorrente:
J. O. Cassemiro Ltda.

Recorrida:
Yasmin de Araújo da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO – DIVERSOS ENCAMINHAMENTOS À OFICINA – AR CONDICIONADO – VEÍCULO – PAINEL DANIFICADO - DEMORA NO CONSERTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL FIXADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. Configurada a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1001397-09.2021.8.11.0051

Recorrente:
J. O. Cassemiro Ltda.

Recorrida:
Yasmin de Araújo da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de J. O. Cassemiro Ltda
.

Ação:
indenizatória por danos morais e materiais.

Sentença
(Id. 172480659)
:
julgou procedente o mérito, condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 172480661): defende a reforma sentença a quo para que julgado improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Id. 172480669):
requer o desprovimento do recurso, e a condenação da recorrente em honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1001397-09.2021.8.11.0051

Recorrente:
J. O. Cassemiro Ltda.

Recorrida:
Yasmin de Araújo da Silva.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano a irresignação da empresa recorrente não comporta provimento, uma vez que a prestação do serviço de manutenção do ar-condicionado, foi prestado de forma insatisfatória, inclusive ocorrendo avaria do painel do veículo da autora.

Do conjunto probatório, verifica-se que a autora tentou por diversas vezes resolver a questão de forma administrativa, inclusive via Procon Municipal Id. 172477974 e Id. 172477975.

Onde ficou acordado in verbis:

(...) Entramos em contato com o fornecedor, e falamos com o sr Juliano, via telefone 34191275, o qual colocou-se em prontidão para sanar os problemas, (ar condicionado e painel) condicionado porém, o pagamento das parcelas que estão em aberto. Com isso, ficou acordado, que a consumidora deverá deixar o veículo no fornecedor nos dias 09 e 10 de março de 2021, para sandar os problemas expostos acima, e, que a liberação do veículo ficará condicionada ao comprovante de pagamento das faturas em aberto, sendo os títulos:20/1000073-9, com valor de R$589,79 (quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos); 20/100074-7, com valor de R$589,90 (quinhentos e oitenta e nove reais e noventa centavos); 20/100076-32, no valor de R$215,71 (duzentos e quinze reais e setenta e um centavos); 20/100077-1, no valor de R$215,72 (duzentos e quinze reais e setenta e dois centavos). Ressalta ainda, que o painel deverá atender a originalidade. (...)

Entretanto mesmo deixando o carro para que fosse refeito o serviço, o veículo continuou apresentado os mesmos problemas, e o painel danificado não foi substituído, conforme acordado realizado pelo Procon.

Ademais a recorrente não apresentou provas suficientes da excludente de sua responsabilidade, ou seja, não há nos autos nenhum elemento que evidencie inexistir relação entre o serviço prestado pela empresa e a continuidade dos defeitos do serviço ainda garantia legal. Não havendo como afastar a responsabilidade da empresa requerida.

Ressalta-se a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desta forma, deve responder objetivamente pelos danos causados face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SINISTRO – VEÍCULO OBJETO DA APÓLICE – DEVOLVIDO COM VÍCIOS DE MÉDIA MONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA AUTORIZADA PELA SEGURADORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLIDARIEDADE - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDOS. Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva. Ultrapassado o prazo do art. 18, § 1º do CDC, e inexistindo provas do reparo do veículo, correta a medida tutelar que determinou a substituição do veículo. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é direito do segurado escolher livremente a empresa em que o automotor será reparado, já que poderá preferir uma de sua confiança, conforme prevê o artigo 14 do Anexo da Circular da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) nº 269/2004, fato este que não subtrai o poder da Seguradora de vistoria-lo para ser entregue ao consumidor em perfeitas condições de uso. “De início, quanto às reparações mecânicas de veículos sinistrados, é cediço que as seguradoras comumente oferecem benefícios especiais para o uso da rede de oficinas referenciadas (ou credenciadas), podendo haver, entre outros, a redução ou o parcelamento da franquia e a disponibilização de carro reserva. Além disso, também são obrigadas a garantir a qualidade dos serviços prestados.”[...] “A livre escolha, pelo segurado, da empresa especializada em reparações mecânicas não subtrai da seguradora o poder de avaliar o estado do bem sinistrado e também o orçamento apresentado. Assim, ressalvados os casos de má-fé, o conserto do automóvel é feito conforme o orçamento aprovado, nos termos da autorização da seguradora.” (REsp 1336781/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018) (destaquei) (N.U 0012555-94.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 23/08/2021)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023